Tribunal: CARF
Processo: 11080.741295/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741295/2019-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.667 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COMAU DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO. CANCELAMENTO DA
PENALIDADE.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal, a
multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação inicialmente não homologada, deve ser cancelada ante a reversão
no processo que trata da homologação da declaração de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa isolada de forma proporcional ao crédito
reconhecido nos autos do respectivo processo de crédito.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741295/2019-60
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741295/2019-60

Trata-se de Auto de Infração lavrado para lançamento da multa isolada de 50%
(cinquenta por cento), incidente sobre o valor do débito objeto de Declaração de Compensação
(DCOMP) não homologada, vinculada ao processo de crédito n. 13603.901287/2017-04, de
acordo com o § 17, do art. 74, da Lei n. 9.430/96.
Inconformada, a interessada apresentou Impugnação, alegando, em síntese (e-fls.
10/23):
- nulidade do ato administrativo de lançamento, decorrente da ausência de
pressuposto para a sua prática, em razão do descumprimento da decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança n. 0024552-56.2013.4.01.3800, que
efetivamente proibia, inclusive à época da prática do presente lançamento, a
imposição da multa isolada ora constituída;
- nulidade da exigência fazendária por ignorar o § 18 do art. 74 da Lei n. 9.430/96,
que expressamente determina a suspensão da exigibilidade da multa isolada em
caso de apresentação de Manifestação de Inconformidade). Tal vício inquina o ato
de lançamento de nulidade, haja vista, principalmente, o disposto no art. 142 do
CTN;
- impossibilidade de concomitância da multa de 20% (já cobrada pelo Fisco sobre
o valor do débito não compensado) e a multa isolada em questão, sob pena de
violação da regra do ne bis in idem;
subsidiariamente, se não acolhidos os argumentos anteriores, o processo deve ao
menos ser suspenso/sobrestado, em atenção ao mencionado § 18 do art. 74 da Lei
9.430/96, já que há discussão administrativa em curso quanto ao acerto do
Despacho Decisório que não reconheceu integralmente o direito creditório.
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por unanimidade de votos, decidiu i) por não conhecer da impugnação no tocante à
matéria levada à apreciação do Poder Judiciário, mantendo o crédito tributário exigido com a
exigibilidade suspensa até o deslinde da ação judicial no 0003451-87.2015.403.6143; ii) julgar a
impugnação improcedente, em relação à alegação de que o lançamento não poderia ter sido
efetuado em razão da medida judicial (e-fls. 152/157).
A contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão em 12/03/2020, interpôs o
Recurso Voluntário em 09/04/2020, contendo elementos de defesa que podem ser assim
resumidos (e-fls. 161/182):
- ausência de apreciação de todos os argumentos suscitados na Impugnação;
- inexistência de coincidência entre causa de pedir e pedidos do Mandado de
Segurança e da Impugnação administrativa;
- nulidade do ato administrativo de lançamento, ante a existência de medida
judicial vigente que vedava expressamente tal conduta;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741295/2019-60

- nulidade por ofensa à regra da motivação dos atos administrativos (art. 142 do
CTN e arts. 22, X, e 50, § 12, da Lei n. 9.784/99);
- ilegalidade da autuação por violação direta ao § 18, do art. 74, da Lei n.
9.430/96.
- subsidiariamente: o necessário sobrestamento do feito até o julgamento
definitivo da Manifestação de Inconformidade.
Em 28/10/2021, a Recorrente apresenta petição informando ter sido cientificada
do provimento da Manifestação de Inconformidade apresentada no processo de crédito n.
13603.901287/2017-04, com o reconhecimento do direito creditório, juntando o Acórdão no 106-
016.421 - 1a TURMA DA DRJ06 (e-fls. 188/195).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações não
homologadas, efetuadas em declarações prestadas pelo contribuinte no PAF n°
13603.901287/2017-04.
Naqueles autos, a Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte
emitiu despacho decisório eletrônico no qual indefere o pedido de restituição e não homologa a
compensação declarada, sob o argumento de que o crédito associado ao DARF foi objeto de
análise em PER/Dcomps anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte afirmou que a não
homologação decorreu de equívoco no cruzamento das informações pelos sistemas da RFB, haja
vista a existência e a suficiência de saldo credor remanescente.
Na análise da defesa, a DRJ verificou que à época da emissão do despacho
decisório não havia nenhuma inconsistência nas informações prestadas pelo contribuinte na
DCTF retificadora que justificasse o não reconhecimento do crédito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2009
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.667 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741295/2019-60

EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido
Sendo assim, foi julgada procedente a manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório, no valor original de R$ 56.940,12 (valor pleiteado no PER),
devendo a DRF de origem operacionalizar os PER/Dcomps objetos do despacho decisório, até o
limite do crédito disponível.
Conclusão
Ante o exposto, considerando que no processo administrativo em que se discutiu a
declaração de compensação foi dado provimento à Manifestação de Inconformidade para
homologação das compensações, deve ser dado provimento parcial ao presente recurso para
reduzir a multa isolada de forma proporcional ao crédito reconhecido nos autos do respectivo
processo de crédito.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 203
DF CARF MF
Original